Tribunal: CARF
Processo: 10935.007516/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FLORESTAS.
Conforme se depreende do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o,
inciso II, da Lei 10.637/02, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS/COFINS. INSUMOS. FRETE
Somente aqueles ligados ao processo produtivo e destinados à venda geram créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO DE CORTE E ARRASTO
O processo produtivo da agroindústria inicia plantio até fabricação, devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO PORTUÁRIOS
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram como insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA SOBRE OS PROCESSOS NÃO LIGADOS DIRETAMENTE À PRODUÇÃO.
O item construção do barracão industrial que caberiam créditos com base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.007516/2009-34
ACÓRDÃO
3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IND DE COMPENSADOS GUARARAPES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. DIREITO
A CRÉDITO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FLORESTAS.
Conforme se depreende do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/03 e art. 3o,
inciso II, da Lei 10.637/02, capaz de gerar créditos de PIS e COFINS.
PIS/COFINS. INSUMOS. FRETE
Somente aqueles ligados ao processo produtivo e destinados à venda
geram créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO DE CORTE E ARRASTO
O processo produtivo da agroindústria inicia plantio até fabricação,
devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
SERVIÇO PORTUÁRIOS
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram como
insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes
destinados à venda.
DEPRECIAÇÃO ACELERADA SOBRE OS PROCESSOS NÃO LIGADOS
DIRETAMENTE À PRODUÇÃO.
O item "construção do barracão industrial" que caberiam créditos com
base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
2
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a
correção monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, (i) reconhecendo o direito ao crédito: a) dos serviços de corte e
arrasto; b) sobre depreciação do item "construção do barracão industrial"; c) sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep
e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições;
d) sobre
as
despesas
com
serviços
de
Fretes de insumos da exploração de florestas próprias ou de terceiros; e) sobre as despesas com
fretes na transferência de produtos em elaboração; ii) revertendo a glosa dos óleos, graxas,
lubrificantes, aditivos, pneus, cera de carnaúba, lixas e peças de manutenção de máquinas e iii)
reconhecendo o direito à correção monetária pela Selic conforme decidido no julgamento do REsp
1.767.945/PR
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Dionisio Carvalhedo Barbosa
(suplente convocado(a), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio Carvalhedo
Barbosa.

Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
3
RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento relativo ao
crédito de PIS não cumulativo, vinculado às receitas de exportação do 1o
trimestre de 2008, no valor de R$ 354.460,04 (trezentos e cinquenta e quatro mil
e quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos), formalizado através do PER
no 09162.51636.250408.1.1.08-6155, cumulado com a entrega da declaração de
compensação eletrônica (Dcomp) no 21317.31678.120808.1.3.08-0040.
Em uma primeira análise, e atendendo à determinação judicial constante do
Mandado de Segurança no 2009.70.05.001821-2/PR, a Seção de Orientação e
Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel
no Paraná – DRF/Cascavel, emitiu o Decisório no 0141/2010, o qual indeferiu o
direito creditório pleiteado no PER e não homologou as compensações
declaradas através da Dcomp.
Consoante o citado despacho decisório, o indeferimento do pleito foi motivado
pela entrega dos arquivos digitais em desacordo com as determinações previstas
no Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23/10/2001, e na
Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, aliado ao extenso prazo (de quase
seis meses) para a realização da entrega dos citados arquivos.
Cientificada em 13/05/2010, a contribuinte apresentou, em 01/06/2010,
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pleito, e, em
24/08/2010, um documento complementar a essa manifestação. Alegou em
referidos documentos que em nenhum momento a empresa deixou de atender
às solicitações da autoridade fiscal e que os arquivos digitais exigidos foram
salvos e validados pelo sistema SVA disponível à época, no sitio eletrônico da
Receita Federal, sendo os mesmos entregues dentro do prazo estabelecido.
Argumentou que todos os outros documentos solicitados (planilhas e memórias
de cálculos), assim como as modificações solicitadas no curso da ação fiscal,
sempre foram entregues no prazo estabelecido, conforme comprovam os
protocolos dos documentos entregues e os diversos e-mail trocados com o
auditor fiscal. Sustentou, também, que durante a fiscalização os arquivos digitais
passaram a ser exigidos de acordo com a IN/SRF no 55 de 15/12/2009, cuja
validade atinge tão-somente os períodos de apuração a partir de fevereiro de
2010; e que apesar da ilegalidade dessa exigência, e da enorme dificuldade
técnica de inserção de novos dados e informações nos sistemas computacionais e
contábeis de períodos de apuração encerrados, tentou atender as exigências
impostas pela autoridade tributária.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
4
Em 26/08/2010 o processo foi encaminhado para julgamento e esta Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ/CTA), ao analisar o litígio, bem como todos
os documentos juntados aos autos, proferiu o Despacho 08 – 3a Turma da
DRJ/CTA, de 03/05/2012, com as seguintes considerações e determinações:
“Analisando­se os documentos juntados ao processo verifica­se que a
contribuinte não mediu esforços para realizar a entrega dos arquivos digitais nos
padrões estabelecidos pelas normativas da Receita Federal, conforme
comprovam os protocolos de entrega dos mesmos e os diversas cópias de e-mail
trocadas com o auditor fiscal.
Original Processo 10935.007516/2009-34 Acórdão n.o 06-43.951 DRJ/CTA Fls. 4 4
Por outro lado, constata-se, também, que todos os outros arquivos planilhas e
documentos solicitados pela autoridade, necessários à apuração e verificação do
direito creditório almejado, foram entregues pela contribuinte.
Diante do exposto, em face do princípio da verdade material, e considerando que
não houve análise dos outros documentos apresentados, faz-se necessário o
retorno dos autos à unidade de origem para:
1) realizar a análise do direito creditório pleiteado através da utilização de todos
os outros arquivos, documentos e planilhas apresentados pela interessada; 2)
confeccionar um novo despacho decisório que aponte, com base nos
documentos apresentados, bem como nos documentos fiscais e contábeis da
interessada, as razões de fato e de direito que, porventura, motivarem as glosas
dos créditos pleiteados; O novo despacho decisório, bem como todos os outros
documentos planilhas e relatórios que o embasarem, devem ser cientificados à
contribuinte com abertura de prazo 30 dias para a apresentação de manifestação
de inconformidade.
A unidade de origem, por sua vez, objetivando atender às determinações acima,
bem como a obtenção de documentos e esclarecimentos complementares aos
constantes dos autos, abriu novo procedimento fiscal (Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF-F no 0910300-2012-00935-9) para a análise do pleito,
emitindo, ao final dos trabalhos, o Despacho Decisório no 20/2013, da Seção de
Fiscalização – Safis, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel
-DRF/Cascavel/PR, de 08/05/2013, por meio do qual o pedido de ressarcimento
foi deferido parcialmente, no montante de R$ 205.491,14 (duzentos e cinco mil e
quatrocentos e noventa e um reais e quatorze centavos).
Relativamente à declaração de compensação eletrônica (Dcomp) no
21317.31678.120808.1.3.08-0040, é de se destacar que a mesma foi homologada
integralmente, conforme o Despacho Decisório no 350/2013, da Seção de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, também da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Cascavel no Paraná – DRF/Cascavel.
Cientificada dos despachos decisórios (relativos ao PER e à Dcomp) em
04/07/2013, através do Comunicado no 370/2013, de 17/06/2013, da Seção de
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
5
Orientação e Análise Tributária – SEORT, da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel no Paraná – DRF/Cascavel, conforme comprova o AR/EBCT a ele
relativo, a contribuinte apresentou nova manifestação de inconformidade, em
26/07/2013, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, no tópico “I­ DOS FATOS”, a interessada faz um breve relato dos
fatos e reclama da falta de correção dos créditos deferidos. Sustenta que a
autoridade demorou, aproximadamente, 6 (seis) anos para efetuar a análise do
pleito, ofendendo, claramente, o princípio da eficiência e do não enriquecimento
sem causa. Alega, também, de forma introdutória, que “parte dos indeferimentos
promovidos não encontram fundamento tendo em conta que o julgador ‘a quo’
aplicou conceito creditório extremamente restritivo a diversos itens UTILIZADOS
direta ou indiretamente na sua atividade de produção, que foram
INDISPENSÁVEIS para a formação dos seus produtos finais e que estavam
totalmente RELACIONADOS ao seu objeto social.” (Grifos nos originais), e
especifica os pontos contra os quais discorda: i) bens não enquadráveis como
insumos; ii) fretes de insumos sem direito a crédito; iii) serviços de corte e
arrasto; iv) serviços portuários; v) e depreciação Original Processo
10935.007516/2009-34 Acórdão n.o 06-43.951 DRJ/CTA Fls. 5 5 acelerada sobre
processos não ligados diretamente à produção ( itens 7.2.1, 7.2.4, 7.3.2, 7.6.1 e
7.7.2 do Despacho Decisório, respectivamente).
Na seqüência, iniciando a sustentação de mérito (“II­ DO DIREITO”), por meio do
subtópico denominado “II.1­ DO PROCESSO PRODUTIVO DA AGROINDÚSTRIA.
PRODUÇÃO DA PRÓPRIA MATÉRIA PRIMA. DIREITO AO CRÉDITO DE PIS COFINS
SOBRE OS CUSTOS/INSUMOS”, a contribuinte defende a apropriação dos créditos
das contribuições (PIS e Cofins) sobre todos os custos, despesas e encargos
necessários à produção do pinus, ou seja, créditos relativos à atividade de
agroindústria madeireira, “que abrange o plantio/cultivo do pinus, sua
manutenção (desbaste) até sua extração e transporte até o parque fabril.” Relata
que é uma empresa agroindustrial de exploração florestal e, conforme os
CNAE-Fiscal constantes de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
trabalha tanto com o cultivo de pinus quanto com a fabricação de madeira
laminadas, serradas e compensadas. Alega que o entendimento da autoridade
administrativa é frágil e questionável, “pois uma das características da
Agroindústria é justamente a industrialização de produção própria, de modo que
desconsiderar o direito ao crédito de PIS COFINS sobre os custos incorridos com o
cultivo dos pinus e a exploração que floresta é negar direito ao crédito sobre a
principal matéria prima da Manifestante, consistente nos ‘toros de pinus’ que
resultarão, após beneficiamento, no produtos finais.” Afirma que a argumentação
da fiscalização afronta a legislação vigente, demonstrando-se uma forma clara de
se aplicar ao caso uma interpretação restritiva, na medida em que se apega em
argumentos contábeis e afirmações sem lógica.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
6
Sustenta que a definição de insumos adotada não se justifica, posto que se afasta
do conceito econômico da atividade. E por fim, diz que as atividades por ela
realizada compõem uma cadeia produtiva agroindustrial da madeira, desde o
plantio até a industrialização, sustentando que a fiscalização quer fazer crer que o
seu processo industrial começa somente com a entrada da madeira para
beneficiamento e transformação em produto final.
A seguir, no subtópico “II.2 ­ DO CONCEITO RESTRITIVO DE ‘INSUMOS’ UTILIZADO
PELA FISCALIZAÇÃO. ‘ESSENCIALIDADE’ DOS INSUMOS.
DIREITO AO CRÉDITO.”, bem como nos subtópicos “1 ­ DO PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE. DO ART. 195, §12 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI N.
10.637/2002 E LEI N. 10.833/2003” e “2 ­ DO CONCEITO DE INSUMO”, a
interessada sustenta, em resumo, que o conceito de insumo que deve ser
aplicado às contribuições não cumulativas (PIS e Cofins) deve ser mais próximo
daquele que é aplicado para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ do que
daquele que é aplicado para o Imposto sobre os Produtos Industrializados – IPI e
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Argumenta que a
não cumulatividade do IPI e do ICMS não guarda qualquer semelhança com a não
cumulatividade aplicada às contribuições, visto que, no primeiro caso, a
incidência da tributação ocorre sobre as operações de circulação de bens e
serviços, enquanto que no segundo, aquelas incidem sobre a totalidade das
receitas auferidas. Sustenta “que a não cumulatividade das contribuições (PIS e
Cofins) possui uma abrangência muito maior, na medida em que devem ser
considerados para a redução da base de cálculo, não apenas os créditos
decorrentes dos materiais necessários para a fabricação de um produto, como no
caso do IPI, mas também os elementos que contribuíram na formação da receita
ou faturamento da empresa.” Alega que o conceito de insumo, aplicável às
contribuições, não pode ser restrito, tal como o conceito físico aplicado ao IPI,
posto que deve abranger todos os fatores de produção necessários para a
produção do bem ou serviço. Diz que o conceito de insumo mais apropriado para
ser aplicado é o do Imposto de Renda, tendo em vista a natureza e materialidade
das contribuições, que são mais próximas desse imposto, cuja base de cálculo
(receita) necessita de todo e qualquer gasto relacionado com as atividades
operacionais da empresa para ser gerada. Sustenta, também, que os tribunais,
tanto administrativos como os Original Processo 10935.007516/2009-34 Acórdão
n.o 06-43.951 DRJ/CTA Fls. 6 6 judiciais, conforme os Acórdãos que colaciona, têm
entendido exatamente no sentido de sua defesa, devendo-se, portanto,
reformar-se a decisão contestada.
Na seqüência, no tópico “III ­ AINDA DO DIREITO”, a contribuinte, a luz dos
argumentos anteriormente expostos, traz as questões de direito relacionadas com
os pontos de glosa contra os quais discorda (cinco ao todo) e, também, relativas
às aplicações do princípio da verdade material e da correção monetária do
crédito.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
7
Relativamente ao primeiro ponto de glosa, “1 ­ DOS BENS NÃO ENQUADRÁVEIS
COMO INSUMOS” (item 7.2.1 do Despacho Decisório), reforça a argumentação de
que houve a aplicação restritiva do conceito de insumo, sendo concedido o
direito ao crédito para os insumos que tenham contato direto com o produto em
produção, sejam consumidos no processo produtivo, ou sejam incorporados
naquele. Reclama que a parte do processo produtivo relativo às fases de cultivo,
manutenção e extração do pinus (fases denominadas pela fiscalização de
“Formação de Floresta e Exploração de Floresta”) foi indevidamente
desconsiderada, sendo glosados os créditos referentes aos insumos nelas
utilizados. Diz que a “fiscalização não levou em conta, em momento algum, se o
item foi UTILIZADO direta ou indiretamente pelo contribuinte na sua atividade
produtiva; se o item era ESSENCIAL/INDISPENSÁVEL para formação do produto
final e se o insumo estava RELACIONADO ao objeto social da Manifestante.”
(Grifos nos originais). Reforça que decisões recentes, dos tribunais
administrativos e judiciais, demonstram que o conceito de insumo deve ser
aplicado a todo e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa.
E afirma que “cabe a fiscalização, pra justificar sua glosa, demonstrar que o
insumo foi utilizado de forma diversa da informada pelo contribuinte, o que não
ocorrendo invalida o indeferimento, por falta de motivação. No presente caso, o
AFRFB foi genérico em suas justificativas de glosas, de modo que o indeferimento
não pode ser mantido.” A seguir, em um primeiro subitem, “ÓLEOS, GRAXAS,
LUBRIFICANTES, ADITIVOS, PNEUS, ENTRE OUTROS ITENS”, afirma que esclareceu,
durante o procedimento de fiscalização, que todos esse itens são utilizados no
processo produtivo em todas as fases e etapas do processo produtivo,
especialmente na fase do cultivo do pinus e extração da madeira e,
posteriormente, na fase de beneficiamento. Diz, também, que o seu direito
creditório não pode ser invalidado pelo fato de os insumos terem sidos
registrados em CFOP diverso daquele em que melhor estaria caracterizado.
Em um segundo subitem, “CERA DE CARNAÚBA”, afirma que, embora este
insumo não esteja relacionado na descrição do processo produtivo, esclareceu,
durante o procedimento fiscal, a utilização do mesmo e que é fácil verificar a
essencialidade dele para a qualidade do produto final.
E no terceiro subitem, “BENS DIVERSOS – Correias, lixas, peças de manutenção de
máquinas, de equipamentos e de veículos utilizados no processo produtivo da
Agroindústria” , diz que esclareceu, à autoridade administrativa, a utilização
desses produtos no processo produtivo. Sustenta que apesar de os mesmos não
serem utilizados diretamente nos produtos da empresa, eles são utilizados
indiretamente na manutenção do processo produtivo, sendo indispensáveis para
a produção. Relativamente à mão de obra diz que “o fato de ter sido lançada
erroneamente na linha 02 e não na linha 03, não inviabiliza o crédito, pois é
destinada a manutenção das máquinas e equipamentos que compõem a linha de
produção.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
8
Este fato não foi sequer abordado pelo AFRB”. Diz que o crédito sobre itens
destinados à manutenção das instalações industriais pode ser apropriado devido
à sua essencialidade para manutenção do parque fabril e que existe decisão
administrativa nesse sentido, conforme se verifica pela Solução de Consulta no
190/12, da Superintendência Regional da Receita Federal Original Processo
10935.007516/2009-34 Acórdão n.o 06-43.951 DRJ/CTA Fls. 7 7 – SRRF / 9a
Região Fiscal. Quanto aos combustíveis e lubrificantes defende a possibilidade de
apropriação de crédito, posto que os mesmos são utilizados tanto na manutenção
quanto para movimentação (energia) de máquinas, equipamentos e veículos, os
quais estão intrinsecamente relacionados com o objeto social da empresa e com
o processo produtivo.
No segundo ponto de glosa contestado, “2 – FRETES DE INSUMOS SEM DIREITO A
CRÉDITO” (item 7.2.4 do Despacho Decisório), contesta as glosas realizadas pela
fiscalização relativamente aos fretes. Diz que a vinculação entre os insumos
transportados e os fretes a eles relativos, para se determinar o direito ao crédito
sobre os valores dos fretes, carece de lógica e de fundamentação legal. Nesse
sentido colaciona trecho da Emenda constante do Acórdão no 3302-001.916, da
3a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF, de 29 de janeiro de 2013. Afirma “que o
frete contratado junto a pessoas jurídicas sofreu a incidência integral do PIS
COFINS, de modo que não se pode comparar procedimentos relativos ao insumo
com o frete que o transportou, por absoluta falta de correlação lógica, jurídica e
legal.” Defende que o frete é um serviço essencial para o desenvolvimento das
atividades da empresa, posto que é aplicado no processo produtivo, no
transporte de matéria-prima, material intermediário, embalagens ou insumos,
devendo gerar créditos de PIS e COFINS, nos termos da legislação de regência da
matéria.
No terceiro ponto de discordância das glosas, “3 – SERVIÇOS DE CORTE E
ARRASTO” (item 7.3.2 do Despacho Decisório) reforça a sua argumentação no
sentido de que o processo produtivo da agroindústria engloba desde o plantio
até a fabricação dos toros de pinus, devendo-se considerar todos os insumos
necessários ao desenvolvimento de sua atividade. Relembra, também, o conceito
de Agroindústria, contido no Anexo I da IN RFB no 1.027/2010, para fins de
enquadramento no FPAS e diz que “o entendimento fiscal representa um grande
contra-senso na interpretação legal da legislação do PIS COFINS não cumulativos,
pois deixa de beneficiar com a desoneração do PIS COFINS a agroindústria
madeireira que produz sua própria matéria-prima e, noutra ponta, benéfica
indústrias do mesmo segmento que adquirem a matéria­prima de terceiros.”
Relativamente às glosas de “4 – SERVIÇOS PORTUÁRIOS” (item 7.6.1 do Despacho
Decisório), a contribuinte argumenta que os serviços de acondicionamento de
seus produtos para fins de transporte com destino à exportação (designados pela
autoridade como “Serviços Portuários”) fazem parte do conceito de
armazenagem, possibilitando, portanto, o creditamento das contribuições sobre
os valores dos mesmos. Alternativamente, caso não seja dado o provimento a
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
9
essa argumentação, sustenta que os referidos serviços devem ser consideramos
como insumos indispensáveis para as atividade da empresa e ligados diretamente
ao seu objeto social.
No quinto é ultimo ponto de glosa contestado, “5 – DEPRECIAÇÃO ACELERADA
SOBRE PROCESSOS NÃO LIGADOS DIRETAMENTE À PRODUÇÃO” (item 7.7.2 do
Despacho Decisório), defende o crédito (à razão de 1/48 avos) sobre a
depreciação de máquinas e equipamentos do ativo imobilizado que, segundo a
fiscalização, não estariam ligados ao processo produtivo. Sustenta que as
máquinas e equipamentos que merecem revisão constam das seguintes
aplicações: caminhões para transporte, construção de barracão industrial,
escavadeira, processo picador de galho, reflorestamentos e serviços de
carregamento. Argumenta que os imobilizados alocados nos tópicos listados têm
aplicação direta no processo produtivo e que são essenciais para sua produção.
Ainda, dentro desse terceiro tópico (“III ­ AINDA DO DIREITO”), a contribuinte
argumenta, no item “6 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL”, que os
julgadores, frente as argumentações, informações e documentos constantes do
processo, devem Original Processo 10935.007516/2009-34 Acórdão n.o
06-43.951 DRJ/CTA Fls. 8 8 aplicar o princípio da verdade material, de modo a
apurar o real direito creditório da manifestante, considerando-se, para tanto,
todo o processo produtivo da agroindústria, desde o cultivo do pinus e a
manutenção das florestas, extração da madeira e transporte até o
beneficiamento.
Na sequência, no subtópico denominado “7 – DA NECESSIDADE DA CORREÇÃO
MONETÁRIA”, bem como em seu desdobramento, “7.1 – INDEFERIMENTO SEM
ANÁLISE DO MÉRITO. SUPOSTAS INCONSISTÊNCIAS NOS ARQUIVOS DIGITAIS.
ÓBICE INDEVIDO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO”, a
interessada defende que os seus créditos sejam corrigidos monetariamente, pela
taxa
Selic,

desde a ocorrência dos fatos geradores até o
ressarcimento/compensação dos mesmos.
Argumenta que a legislação e os sistemas da receita federal impossibilitam a
solicitação/compensação do crédito antes do encerramento do trimestre, fazendo
com que os contribuintes sofram prejuízos patrimoniais antes da protocolização
do pleito. Diz que “O que se pretende demonstrar, com isso, é que os créditos
objetos de cada pedido já merecem atualização desde o seu fato gerador, o que
só não ocorreu por puro engessamento dos formulários/programas
disponibilizados aos contribuinte pelo fisco.” e que o Acórdão 201.75488, da
Primeira Turma do Segundo Conselho de Contribuintes (cuja ementa é transcrita
na manifestação), vai ao encontro de sua tese. Reclama que, na impossibilidade
de compensação imediata dos créditos com débitos próprios, teve de aguardar
quase quatro anos, entre a data do protocolo do pedido e a emissão do Despacho
Decisório, e que “a atualização monetária dos valores de créditos pleiteados pelo
contribuinte se faz necessária como método para reparação da perda do poder
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
10
aquisitivo da moeda nacional, não se constituindo em acréscimo monetário, mas
simples manutenção do seu poder aquisitivo.” Diz que o Superior Tribunal de
Justiça, no Resp no 659.823-SC, já reafirmou o entendimento que a atualização
monetária é sempre devida, e que diversas decisões do Conselho de Contribuintes
tem decidido no mesmo sentido. Afirma, também, que a falta de previsão legal
para a aplicação da correção deve ser suprida com os Princípios Gerais de Direito
Tributário e com a analogia e equidade, nos termos do art. 108 do CTN. E, por
fim, defende que correção monetária se justifica no presente caso, tendo em
vista o indeferimento inicial do pedido sem análise do mérito e com a alegação
indevida de que haviam problemas nos arquivos digitais apresentados pela
empresa.
No penúltimo tópico, “IV – DA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÉBITOS EM FACE
DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES”, argumenta que os débitos que
foram compensados de forma voluntária e que não foram acobertados pelo
crédito parcialmente deferido devem ficar suspensos até a decisão final
administrativa, conforme previsto no art. 77 da IN RFB no 1.300/2012.
Por fim, no último tópico, “V – DO PEDIDO”, a interessada pede o conhecimento
da manifestação, para que sejam reconhecidos os créditos suplementares,
relativos aos pontos contestados, e para que seja aplicada a correção pela SELIC
aos créditos já deferidos e aos que vierem a ser reconhecidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
A Recorrente é Agroindústria de exploração florestal e trabalha no cultivo de Pinus,
madeiras laminadas, chapas de compensado e aglomerados que são comercializados em sua
maioria para o mercado externo.
Entendo que para a agroindústria de exploração florestal o processo produtivo
inicia-se com cultivo, a manutenção da floresta, o transporte da madeira até o seu
beneficiamento.
Da manifestação de inconformidade da Recorrente, a DRJ manteve a glosa de
créditos dos seguintes itens:
– Bens não enquadráveis como insumo;
– Fretes de insumo sem direito à credito;
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
11
– Serviço de corte e arrasto
– Serviços portuários
– Depreciação acelerada sobre os processos não ligados diretamente à produção
Sobre os itens relacionados a questão de insumo na jurisprudência do CARF
Processo no 10660.722805/2013-11:
“CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITO DE PIS E COFINS
NÃO CUMULATIVOS. O conceito de insumo deve estar em consonância com a materialidade do
PIS e da COFINS. Portanto, é de se afastar a definição restritiva das IN SRF nos 247/02 e 404/04,
que adotam o conceito da legislação do IPI. Outrossim, não é aplicável as definições amplas da
legislação do IRPJ.
Insumo, para fins de crédito do PIS e da COFINS, deve ser definido como sendo o
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente na produção de bens ou prestação de serviços,
sendo indispensável a estas atividades e desde que esteja relacionado ao objeto social do
contribuinte.”
Quanto ao alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS, entendo que a acepção correta é aquela em que o os
bens e serviços cumulativamente atenda aos requisitos de: pertinência ao processo produtivo ou
prestação de serviço; emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço;.
emprego direto ou indireto no processo produtivo ou prestação de serviço; essencialidade em que
a subtração importa a impossibilidade da produção ou prestação de serviço ou implique
substancial perda de qualidade (do produto ou serviço resultante).
Nesse sentido, é imperioso verificar se a recorrente comprova a utilização dos
insumos no contexto da atividade fabricação, produção ou prestação de serviço de forma a
demonstrar que as despesas guardam relação de pertinência com o processo produtivo e
prestação de serviço.
Bens não enquadráveis como insumo;
Entendo que deva prosperar a pretensão da recorrente quanto ao reconhecimento
da existência de créditos pautados na não cumulatividade das contribuições, uma vez que trata-
se de aquisição de insumos necessários e essenciais à realização de sua atividade empresarial.
Dessa forma devem ser revertidas as glosas dos créditos relativos aos custos
incorridos com os bens e serviços pleiteados pala recorrente: óleos, graxas, lubrificantes, aditivos,
pneus, cera de carnaúba, lixas, peças de manutenção de máquinas.
Entretanto, os equipamentos e máquinas de propriedade da Recorrente mantenho
a glosa. O fato da Recorrente ter registrado em CFOP diverso não invalida o direito creditório, mas
cabe a Recorrente o ônus da prova.
Fretes de insumo sem direito
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
12
Já para as despesas com fretes de produtos incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o preço do
produto em si. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o).
Assim, o frete para a entrega de insumos compõe a base de cálculo dos créditos
quando, ocorre por conta do adquirente e desde que pagos a pessoa jurídica, por integrarem os
custos, conforme disposto no art. 3°, § 3° da Lei 10.833/03.
Nesse sentido as súmulas do CARF:
Súmula CARF no 188 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com
serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação
aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Súmula CARF no 189 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do
insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não
cumulativas.
Sobre o frete reconheço somente aqueles ligados ao processo produtivo e
destinados à venda.
Serviço de corte e arrasto
O processo produtivo da agroindústria inicia no plantio até fabricação dos pinus,
devendo gerar créditos de PIS e COFINS.
Com relação à prestação de serviços, serão considerados insumos os prestados por
pessoa jurídica também aplicados na fase inicial, ou seja, de plantio e manutenção da floresta.
Portanto, reverter a glosa de crédito para esse item.
Serviços portuários
Entendo que os serviços portuários na exportação não se enquadram como
insumos destinados à atividade produtiva e tão pouco como fretes destinados à venda.
Nesse sentido, mantenho a glosa.
Depreciação acelerada sobre os processos não ligados diretamente à produção
Sobre esse ponto, observa-se: caminhões para transporte, construção de barracão
industrial, escavadeira, processo picador de galho, reflorestamento e serviços de carregamento.
Conforme disposto na legislação o direito à utilização dos créditos relativos aos
encargos de depreciação de máquinas e bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa para
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
13
fins de apuração, estão dispostos na Lei 10.637/02 e 10.833/03, ainda com a limitação imposta
pelo art. 31 da Lei no 10.865 de 2004 e regulamentado conforme Instrução Normativa SRF
no 457, de 18 de outubro de 2004, a qual prevê:
Art. 1 o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), em
relação aos serviços e bens adquiridos no País ou no exterior a partir de 1 o de maio de 2004,
observado, no que couber, o disposto no art. 69 da Lei n o 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei n o
4.506, de 1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação de:
I - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços; e
(...)
§ 1 o Os encargos de depreciação de que trata o caput e seus incisos devem ser
determinados mediante a aplicação da taxa de depreciação fixada pela Secretaria da Receita
Federal (SRF) em função do prazo de vida útil do bem, nos termos das Instruções Normativas SRF
n o 162, de 31 de dezembro de 1998, e n o 130, de 10 de novembro de 1999.
§ 2 o Opcionalmente ao disposto no § 1 o , para fins de apuração da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, o contribuinte pode calcular créditos sobre o valor de aquisição de
bens referidos no caput deste artigo no prazo de:
I - 4 (quatro) anos, no caso de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado; ou
(...)
Art. 2 o Os créditos de que trata o art. 1 o devem ser calculados mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas de 1,65 % (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) para a Contribuição para o PIS/Pasep e de 7,6 % (sete inteiros e seis décimos por cento)
para a Cofins sobre o valor:
I - dos encargos de depreciação incorridos no mês, apurados na forma do § 1 o do
art. 1 o ; II ­ de 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição dos bens, na forma do inciso
I do § 2 o do art. 1 o ; ou
(...)(Grifos nossos
Como bem mencionado à apropriação dos créditos é somente referente aos bens
incorporados ao ativo imobilizado e utilizados diretamente na produção ou prestação de serviços,
sendo aplicáveis somente a máquinas e equipamentos.
No presente caso, entendo que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
depreciação dos referidos itens. Logo, deve ser mantida a glosa, exceto com relação ao item
"construção do barracão industrial" que caberiam créditos com base no art. 3o, VII, da Lei 10.833.

Correção monetária
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.942 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.007516/2009-34
14
Quanto à legalidade de cobrança de juros de mora com base taxa SELIC, a correção
monetária aplica-se o decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco.
Conclusão.
Voto para conhecer o Recurso Voluntário, e no mérito, reconhecer o direito ao
crédito dos serviços de corte e arrasto e reverto a glosa dos óleos, graxas, lubrificantes, aditivos,
pneus, cera de carnaúba, lixas e peças de manutenção de máquinas. Mantenho a glosa sobre os
serviços portuários e sobre a depreciação acelerada sobre os processos não ligados diretamente à
produção mantenho a glosa, exceto com relação ao item "construção do barracão industrial" que
caberiam créditos com base no art. 3o, VII, da Lei 10.833. Sobre o frete reconheço somente
aqueles ligados ao processo produtivo e destinados à venda. Reconheço a correção monetária
conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 3762
DF CARF MF
Original